Tribunal: TJDFT
Processo: 0721271-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Receptação. Desclassificação para receptação culposa. Menoridade relativa.
1 - As circunstâncias do flagrante -– o réu foi flagrado na posse da bicicleta, em local indicado por um conhecido da vítima, poucos dias após a subtração -– e a forma de aquisição do bem -- segundo declarou o réu, no momento do flagrante e na delegacia, que a bicicleta foi adquirida após negociação pela internet, com vendedor desconhecido, em página mantida em rede social, em feira popular, conhecida pelo comércio de produtos de origem duvidosa, por valor bem abaixo do preço de mercado – caracterizam o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
2 - A atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva - incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
3 – Apelação provida em parte.